Tribunal: TJES
Processo: 5000975-79.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-79.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CINTIELE DE ABREU
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000975-79.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

EMBARGADA: CARLA CINTIELE DE ABREU

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO REALIZADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
em face do Acórdão de ID. 11584487, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargada.

Em suas razões (ID. 11813492), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão e contradição, entendendo que não foi observado o art. 12 da Lei 12.153/2009, pois não há provas de que foi expedido ofício dirigido ao setor municipal responsável pelo cumprimento da sentença. Menciona que houve uma violação à Lei Municipal 004/2006, pois não há comprovação de que foi expedida intimação para o Procurador-Geral Municipal para cumprimento da obrigação. Por fim, alega que o cumprimento da sentença se deu de forma regular, motivo pelo qual sustenta que a multa deve ser afastada.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 12293953.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão incorre em omissão e contradição, pois não foram observados os requisitos para a notificação acerca do cumprimento da obrigação, somado ao fato de que não considerou que a obrigação foi cumprida de forma regular.

Entretanto, verifico que tais teses somente foram ventiladas nas razões dos embargos declaratórios. Cumpre destacar que nas contrarrazões ao recurso inominado, apresentadas pelo Município, somente foi mencionado que a obrigação foi cumprida, inclusive citando que houve demora, tendo decorrido o prazo estipulado para o cumprimento. Não há qualquer menção às alegadas nulidades acerca da notificação e da intimação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, restando impossibilitada a apreciação das alegações. Este, inclusive, é o entendimento da Corte Superior, acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

Acompanho, ainda, o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Inexiste qualquer omissão no acórdão proferido, sendo apreciados os pedidos que foram apresentados a esta Turma Recursal que, em consonância com o acervo fático-probatório, julgou, à unanimidade, pelo provimento do recurso.

Igualmente, inexiste contradição no acórdão embargado, ou seja, posições contraditórias entre si, de forma a configurar uma contradição interna, impugnável mediante o manejo dos embargos. A irresignação do embargante se dá pelo fato de o resultado do julgamento ter sido desfavorável à sua pretensão.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o embargante é modificar o acórdão proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o mesmo, haja vista a ausência de imprecisão no voto exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Portanto, nego provimento aos embargos de declaração opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)